Tribunal: TJMT
Processo: 1025285-37.2021.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1025285-37.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[JOSE ESTACIO PAIM - CPF: 079.998.281-49 (EMBARGANTE), DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 013.000.791-93 (ADVOGADO), ADRIANO GOMES PAIM - CPF: 702.302.771-87 (EMBARGANTE), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (APELADO), ADRIANO GOMES PAIM - CPF: 702.302.771-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU O EMBARGOS DE DECLARACAO.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1º, do CPC/2015.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por José Estácio Paim em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível, apreciado por esta Câmara.

Inconformado, o embargante alega os vícios de omissão e contradição, sob o argumento de que o Banco não cumpriu a ordem de exibição de documentos, razão por que se faz necessária a aplicação dos princípios da causalidade e da sucumbência para condena-lo ao pagamento das verbas sucumbenciais.

Segue afirmando
que a recusa em fornecer tais documentos por parte do banco configurou resistência a sua pretensão, o que acarreta a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais. Requer a inversão do ônus da sucumbência.

Ao final, prequestiona os dispositivos legais que regem a matéria em debate.

O embargado deixou de apresentar as contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, se manifestam no sentido de que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

O embargante alega os vícios de omissão e contradição, sob o argumento de que o Banco não cumpriu a ordem de exibição de documentos, razão por que se faz necessária a aplicação dos princípios da causalidade e da sucumbência para condena-lo ao pagamento das verbas sucumbenciais.

Afirma
que a recusa em fornecer tais documentos por parte do banco configurou resistência a sua pretensão, o que acarreta a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais. Requer a inversão do ônus da sucumbência.
P
requestiona os dispositivos legais que regem a matéria em debate, com intuito de interposição dos recursos especiais.

Na decisão combatida, no tocante à suposta negativa da exibição de documentos, observa-se que o acórdão recorrido
resolveu satisfatoriamente as questões deduzidas no processo,
vejamos:

“
Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a razão acompanha o recorrente. Explico.

Resta evidente ao analisar os autos que o apelante cumpriu com a determinação judicial (id. 110749817) por parte da instituição financeira, sem oferecer qualquer resistência.

Dessa forma, o recorrido não apresentou qualquer prova que pudesse demonstrar, ainda que minimamente, que o recorrente tenha dado causa à instauração do processo.

Por conseguinte, a MMª. Juíza não agiu com o costumeiro acerto no caso em tela, uma vez que é injustificada a condenação do apelante no pagamento da sucumbência, já que, repiso, este não deu causa à propositura da ação.

Já tive a oportunidade de votar nesse sentido, confira, verbis:

“AÇÃO CAUTELAR - EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - PRETENSÃO NÃO RESISTIDA - RECUSA ADMINISTRATIVA NÃO COMPROVADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOSINDEVIDOS - SENTENÇA MANTIDA.

Tendo a ré apresentado os documentos em juízo, sem oferecer resistência à pretensão inicial da ação de exibição de documento, e não restando comprovada a resistência à exibição na esfera administrativa, é injustificada a condenação no ônus sucumbencial, pois não deu causa ao ajuizamento da ação
.”
(RAC nº 21.598/2012, 5ª Câm. Cív., j. 23.05.2012 – negritei)

Outro não é o entendimento deste Tribunal,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA DO RÉU EM EXIBÌ-LOS - AUSÊNCIA DE CONFLITO ENTRE AS PARTES - OPÇÃO DO AUTOR EM UTILIZAR O JUDICIÁRIO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE APLICADA - PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL NO STJ - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa às despesas decorrentes da propositura da demanda deve por elas responder, ainda que haja reconhecimento do pedido pela parte adversa.
Não havendo prova de que houve resistência da parte contraria em exibir o documento, preferindo o autor procurar diretamente o órgão jurisdicional, malgrado o direito de ação, sendo o JUDICIÁRIO apto a resolver conflitos e não demonstrando a existência destes, esta opção não lhe dá o direito de, ante ao principio de causalidade, obrigar aquele que, citado, exibe de plano o documento sem qualquer resistência, ao pagamento das custas do processo e honorários advocatícios
.”
(RAC nº 97129/2011, Rel. Des. Sebastião Morais Filho, j. 29.02.2012 – negritei)

Logo, a condenação do recorrente para suportar as custas processuais e honorários advocatícios é indevida.”
(id. 115640990 - negritei)

Destarte, resta claro no v. acórdão que toda a matéria arguida no recurso foi devidamente apreciada, portanto, não há razão para o inconformismo.

In casu
, o que se detecta é a intenção do embargante em rediscutir a matéria apreciada em sede de apelo.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC/2015, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Assim sendo, carecendo qualquer vício a ser corrigido no v. acórdão, e sendo os embargos interpostos com fim específico de rediscutir a matéria, devem ser conhecidos e rejeitados.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022